Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-86.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000682-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), HERMANN DUTRA PIMENTA JUNIOR - CPF: 496.039.061-15 (AGRAVANTE), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA DE CAMPOS - CPF: 626.858.211-04 (AGRAVADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HERMANN LIAIS DUTRA PIMENTA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000682-86.2022.811.0000 – Capital.

Agravante:
Hermann Dutra Pimenta Junior.

Agravada:
Cristianne Nigro Pimenta de Campos

E M E N T A

agravo de instrumento. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. JUSTA CAUSA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. AUSENCIA DE ZELO NA ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO INVENTARIADO. ANIMOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS. nomeação de inventariante dativo. RECURSO DESPROVIDO.

É certo que o inventariante, como auxiliar do juízo, deve proceder diligentemente, administrando os bens do espólio e adotando as providências necessárias para o rápido desfecho do inventário.

Descurando-se, o inventariante, de seus deveres no exercício da inventariança, ao não imprimir andamento regular ao feito, deixando de zelar pelo patrimônio inventariado, não defender o espolio nas ações em que esta sendo demandado, não promovendo as medidas necessárias para perecimento de direitos, além de não prestar contas de seus atos de gestão está justificada a sua remoção do encargo, na esteira do preconizado no art. 622, II, IV e V do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000682-86.2022.811.0000 – Capital.

Agravante:
Hermann Dutra Pimenta Junior.

Agravada:
Cristianne Nigro Pimenta de Campos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Hermann Dutra Pimenta Junior
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos do Pedido
de Remoção de Inventariante nº 1011102-61.2021.8.11.0041, intentado por
Cristianne Nigro Pimenta de Campos,
que determinou a remoção do agravante do encargo de inventariante.

Inconformado, alega que não restou correta a interpretação adotada pelo d. magistrado
a quo
, vez que não praticou qualquer ato grave que comprometesse o patrimônio inventariado, tampouco atuou com desídia na condução do inventário, não havendo justificativa para a sua remoção da condução do acervo patrimonial do
de cujus
.

Diz que a decisão singular pautou-se em duas premissas (i) desídia processual e (ii) dilapidação do patrimônio do espólio, além de que não estaria prestando contas acerca da administração dos bens do espólio.

Justifica que apresentou as razões pelas quais ocorreu o retardo do andamento processual do processo de inventário, e a correta administração do acervo patrimonial, pontuando problemas de saúde enfrentados, entraves criados pelo arrendatário dos imóveis rurais e incêndios que atingiram os imóveis.

Afirma que o pedido de remoção é baseado em narrativa genérica e recheada de ilações sobre uma suposta dilapidação do patrimônio do espólio, desacompanhada de qualquer comprovação e que é desnecessária a nomeação de inventariante dativo, porque os herdeiros já iniciaram tratativas para conciliação voltada a divisão dos bens do espólio, com perspectivas de alienação dos imóveis, pagamento das dívidas e partilha da herança,

A par de tais argumentos, requereu a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado, que foi indeferido por meio da decisão de Id n. 115807954.

Informações coligidas pelo juiz
a quo
no Id n. 117827999, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no ID n. 118669451, contrapondo-se as razões recursais, oportunidade em que requer o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000682-86.2022.811.0000 – Capital.

Agravante:
Hermann Dutra Pimenta Junior.

Agravada:
Cristianne Nigro Pimenta de Campos

V O T O

Cuida-se na origem, de pedido de remoção de inventariante manejado por Cristianne Nigro Pimenta de Campos, objetivando a tutela jurisdicional para o fim de destituir o inventariante da administração dos bens do espolio de seu genitor - Hermann Liais Dutra Pimenta.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado a
quo
que acolheu o pedido de remoção do encargo de inventariante, nomeando em substituição, a empresa Real Brasil, para exercer tal
múnu
s.

Diz que a decisão singular pautou-se em duas premissas (i) desídia processual e (ii) dilapidação do patrimônio do espólio, além de que não estaria prestando contas sobre a administração dos bens do espólio.

Justifica que apresentou as razões pelas quais ocorreu o retardo do andamento processual do processo de inventário, e a correta administração do acervo patrimonial, pontuando problemas de saúde enfrentados, entraves criados pelo arrendatário dos imóveis rurais e incêndios que atingiram os imóveis.

Afirma que o pedido de remoção é baseado em narrativa genérica e recheada de ilações sobre uma suposta dilapidação do patrimônio do espólio, desacompanhada de qualquer comprovação.

Como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites restritos dessa espécie recursal há que se aquilatar se estão presentes elementos a demostrar a atuação temerária do inventariante no exercício da inventariança, a justificar a medida excepcional de remoção do encargo.

Assim é que sopesados os elementos informativos coligidos,

não verifico qualquer desacerto a ser reparado na decisão, visto que,

os fundamentos apresentados pelo agravante a justificar
o retardo na condução do processo de inventário, que se arrasta desde 2016, ainda na sua fase embrionária, não tem o condão de infirmar

a decisão singular ancorada em fortes elementos de desídia na condução do acervo patrimonial, e inércia em atender aos comandos judiciais, sinala-se, evidenciados em consulta ao próprio autos do inventário.

A valer, como anotado pelo togado singular, o agravante foi nomeado inventariante em 10.10.18, oportunidade em que requereu prazo (30 dias) para juntar documentos solicitados pelo juízo.

O prazo decorreu sem qualquer ato praticado pelo inventariante, sendo que em 23.05.19, houve renúncia da advogada do espólio, e varias foram as tentativas de intimar o inventariante, seja via correspondência, seja via oficial e ainda por edital, inclusive, com a advertência de extinção do processo, por inércia (Id n. 24680170, 24680171 e 29753242- autos inventário n. 0035175-90.2016.8.11.0041).

Consta que a intimação foi efetivada apenas em janeiro/2021, todavia na pessoa da herdeira Cristhiane Nigro, ora agravada, que requereu o andamento do feito.

Verifica-se, do andamento dos autos do inventario, que a partir de então os andamentos processuais subsequentes foram praticados pela herdeira, ora agravada, inclusive as informações quanto ao domicilio e outros meios de localização do inventariante (Id n. 54486874 – autos inventário.)

Vê-se, ainda, que novas diligências na tentativa de intimação do inventariante foram efetivadas seguidamente, sem êxito, operando-se, então, a intimação por hora certa, em razão da suspeita do meirinho de ocultação do inventariante, como se infere:

“ Certifico que diligenciei na Fazenda Neguinho, zona rural de Rosário Oeste no dia 17/06/2021 as 10:29h e ninguém atendeu este oficial na fazenda, em contato com a vizinha da frente, Dona Carolina Lanode, informou que o Senhor: Hermann Dutra Pimenta Junior, reside ali e esta sempre na fazenda. Certifico que no ato da diligencia entrou em contato pelo fone da vizinha, Dona Renata, disse ser esposa do Senhor Hermann, e não forneceu telefone nem endereço para ser localizado o Senhor Hermann, mesmo após saber que se tratava de Mandado Judicial e solicitou que o mandado fosse entregue a vizinha Carolina.Certifico que diligenciei novamente no dia 18/06/2021 as 11: 49 horas e conversei com o caseiro da fazenda, que não se identificou e disse que o Senhor: Hermann se encontrava em Cuiabá/MT.
Certifico que diante da suspeita de ocultação por parte deste oficial intimei o caseiro e também a vizinha Carolina de que voltaria no dia 21/06/2021 as 10:00 horas para efetuar a intimação do Senhor: Hermann Dutra Pimenta Junior . Certifico que diligenciei no dia marcado, e dessa vez nem o caseiro da fazenda atendeu, procedi então INTIMAÇÃO POR HORA CERTA do Polo Ativo: Hermann Dutra Pimenta Junior, na pessoa da senhora Carolina Lanode - , vizinha da frente a fazenda Neguinho
, que após a leitura do Mandado, ficou ciente dos termos, prazos e advertências ali constantes, recebendo a contra fé que lhe ofereci.” –

(

Id n. 58608081 – autos inventario)

E como pontuou o togado a quo “
Deste modo, há nos autos provas de que o inventariante não se manifestou até a presente data, inclusive após a renúncia da advogada no dia 23/05/2019, Id. 24680170, o mesmo não constitui novo causídico, mesmo sendo devidamente intimado para proceder o andamento no feito, conforme acima explicitado, havendo negligência intencional do andamento dos autos de inventario, devendo o inventariante ser
removido”.

Ressalta-se, ademais, que o espólio está sendo demandado em ações judiciais, sem a devida representação do inventariante
.

Assim sendo, considerando que o inventariante, como auxiliar do juízo, deve proceder cristalina e diligentemente, administrando os bens do espólio e adotando as providências necessárias para o rápido desenlace do inventário,
e observando-se que o agravante, pelo contrário, descurou-se de seus deveres de inventariante ao não imprimir andamento regular ao feito, deixando de zelar pelo patrimônio inventariado e não defender o espolio nas ações em que esta sendo demandado, não promovendo as medidas necessárias para perecimento de direitos,

além de não prestar

contas de seus atos de gestão está amplamente justificada a sua remoção do exercício da inventariança, na esteira do preconizado no art. 622, II, IV e V do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – EXERCÍCIO TEMERÁRIO - INTELIGÊNCIA DOS INCISOS I, II E VI DO ART. 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A atitude da agravante de firmar um acordo com o próprio filho reconhecendo uma sociedade empresarial entre ele e o de cujus, que já havia sido rechaçada pela instância singela e que, posteriormente, foi confirmada por este Tribunal, é motivo suficiente para a remoção da agravante do encargo da inventariança.

II - Mesmo sendo intimada diversas vezes para dar andamento ao inventário que se arrasta há mais de 10 anos, desde o ano de 2018 a agravante vem atuando com desídia na condução do acervo patrimonial, deixando de atender aos comandos judiciais.

III - Seja pela prática de atos temerários na condição de representante do espólio, seja pela desídia em conduzir eficazmente o inventário, legítima a remoção da inventariante do encargo, não merecendo a decisão objurgada qualquer reparo”
(TJMT. RAI n.

1006557-71.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 14.07.21)

Da mesma forma, diante dos conflitos envolvendo as mostra-se imprescindível a nomeação de pessoa isenta, de confiança do juízo e sem comprometimento com herdeiros ou credores, para que desempenhe a inventariança, de maneira a superar as diferenças existentes e a tomar as medidas necessárias para o bom andamento do processo, razão por que deve ser mantida a n
omeação de inventariante dativo, ainda que essa medida implique encargo ao espólio.

Dessa forma, agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, não merecendo reparos a decisão agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022